Tribunal: STF
Processo: HC 204141
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Evandro Franco de Almeida e Marcela de Fatima Momesso Franco de Almeida, apontando como autoridade coatora a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 671.654/AL. 
    Depreende-se dos autos que os pacientes tiveram a prisão preventiva decretada em virtude de suposta prática dos crimes de falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal), de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei nº 9.613/1998) e por integrarem organização criminosa. 
    Os impetrantes sustentam, em síntese, que o caso justificaria a mitigação do enunciado da Súmula nº 691/STF. 
    Aduzem, para tanto, a presença de constrangimento ilegal, pois a custódia preventiva dos pacientes padeceria de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
    Dizem que a custódia preventiva dos pacientes refere-se a fatos “antiquíssimos”, restando inobservado o princípio da contemporaneidade.
    Relatam que o juízo de recuperação judicial determinou o imediato afastamento dos pacientes da administração das empresas, fato esse que teria sido inobservado pelo decreto de prisão.
    Defendem, ainda, a atipicidade dos fatos denunciados, pois 
    “’a criação de empresas fantasmas visando a compensação indevida de ICMS, gerando lucro ilícito em prejuízo ao erário’, objeto da apuração, traduziria hipotético delito contra a ordem tributária – para o qual eventuais falsidades documentais e ideológicas seriam crimes-meio –, conduta que só se tipifica penalmente após o lançamento definitivo de tributo.”
    Referem, ademais, que o decreto prisional foi proferido por juízo “inconstitucionalmente estabelecido”, tal como sustentado neste Supremo na ADI 6.179/AL, eis que emanado de vara colegiada criminal criada por lei estadual que padece do vício de inconstitucionalidade.
    Sustentam o cabimento de cautelares diversas da prisão, por tratarem-se de crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, e a extemporaneidade da realização da audiência de custódia.
    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para que a prisão preventiva dos pacientes seja revogada ou substituída por medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP).
    Em 1º/7/21, solicitei informações ao juízo de primeiro grau, que foram prontamente prestadas.
    Ouvida a douta PGR, manifestou-se pelo não conhecimento da ordem e, caso conhecida, pela denegação do writ, em parecer que apresenta a seguinte ementa:
    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ QUE INDEFERIU A LIMINAR EM HC. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 691 DO STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU DE TERATOLOGIA. COMPETÊNCIA DA 17ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MACEIÓ/AL. PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA ORIGEM. ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTES ATUARAM COMO LÍDERES DA SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. NÃO CONHECIMENTO DAS DEMAIS TESES DEFENSIVAS POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO C. STJ E DO TJ/AL. INDEVIDA DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT E, CASO CONHECIDO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
    A defesa protocolou petição (Protocolo STF nº 74.995/21) comunicando que “o Juízo de 1º grau concedeu prisão domiciliar humanitária à paciente MARCELA.
    Esclarecem, ainda, que, ”que a crueldade e a insalubridade do cárcere no sistema prisional perduram apenas em relação ao paciente EVANDRO.”
    É o relatório.
    Decido.
    No tocante à paciente Marcela de Fátima Momesso Franco de Almeida, anoto que a alteração no quadro fático processual, veiculado inicialmente, com a sua colocação em prisão domiciliar, tornou prejudicada a impetração, na linha de precedentes (HC nº 96680/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármem Lúcia, DJe de 7/8/09; HC nº 112985/SC, Primeira Turma, Relator para acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 2/3/17; e HC nº 133.254-AgR/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 5/9/16).
    Prossigo na análise do feito, em relação ao paciente Evandro Franco de Almeida, destacando a síntese da decisão monocrática proferida pelo STJ.
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTA PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE VALORES DE ICMS. VULTOSO PREJUÍZO PARA O ERÁRIO ESTADUAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR EM PRÉVIO WRIT, AINDA NÃO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR OS MOTIVOS DA PRISÃO CAUTELAR. ESTADO DE SAÚDE DOS PACIENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O TRATAMENTO POSSA OCORRER INTRA MUROS. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. INVIABILIDADE NO ÂMBITO DO WRIT. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA.”
    O caso retrata hipótese segundo a qual a eminente Ministra Laurita Vaz fulminou de plano a inicial do HC nº 671.654/AL, uma vez que as questões submetidas àquela Corte não foram apreciadas definitivamente pelo Tribunal local, constituindo-se a sua análise em indevida supressão de instância.
    Portanto, a apreciação dessa questões, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância (HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07)
    Vale registrar, ainda, que a impetração se volta contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    De qualquer modo, registro que as informações prestadas pelo douto Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital/AL dão conta de que, na decisão que recebeu a denúncia contra o paciente como incurso no art. 2º, c/c §3º da Lei nº 12.850/13 c/c art. 1º da Lei nº 9.613/98 (por 41x) c/c art. 299 (por 203x) do CP, mencionou-se:
    “a necessidade de manutenção da prisão preventiva justificando o excesso prazal na complexidade do feito e fundamentado na garantia da ordem pública, ante os indícios de reiteração delitiva e visando a interrupção da atividade criminosa.
    Noutro ponto, com o recebimento da denúncia, finda o sigilo do acordo de colaboração mantido pelo investigado Edilson Medeiras de Freitas atestando a periculosidade do casal. Vejamos:
    “Que após sua demissão em 2016, EVANDRO passou a enviar mensagens ao interrogado, ameaçando inclusive seus filhos (do interrogado); Que ao final da primeira audiência trabalhista do processo em que o interrogado move em desfavor da empresa SAFEPARK, EVANDRO perseguiu o interrogado por mais de 30 minutos no trânsito usando o veículo do advogado da empresa; QUE só parou de persegui-lo quando o interrogado parou em frente a Delegacia de Polícia de Sorocaba; QUE em outra situação, EVANDRO pediu para ALÍRIO (contador em Goiás) avisar ao interrogado que se o interrogado falasse alguma coisa relacionada aos esquemas fraudulentos, o interrogado poderia morrer; QUE tudo isso pode ser comprovado através de whatsapp, por meio do telefone apreendido, nas conversas tidas com o advogado ADRIANO e com o advogado trabalhista do interrogado, Dr. ANSELMO”.
    Vê-se, desse modo, que decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, à luz da garantia da ordem pública, tendo em vista, a necessidade de interromper as atividades criminosas, bem como obstar a reiteração delitiva.
    O Supremo Tribunal Federal registra precedentes no sentido de “a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.” (HC nº 149.567-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 6/8/18)
    Perfilhando esse entendimento: RHC nº 121.046/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 26/5/15; HC nº 124.911/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 4/3/15; RHC nº 122.462/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 9/9/14; HC nº 112.250/RN-MC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 21/3/12; HC nº 95.024/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/09.
    Diga-se, ainda, que necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa também é fundamento hábil a justificara a constrição cautelar (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16; HC nº 129.463/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 1º/12/15; HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; RHC nº 117.695/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 3/4/14; e HC nº 117.739/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 18/2/14).
    Por fim, quanto à alegada inconstitucionalidade da lei estadual que instituiu o juízo que decretou a prisão do paciente, tal como referido pela douta PGR em seu parecer, citando decisão do Tribunal local, “já foi sancionada a Lei Estadual nº 7.677/15, adaptando-se às determinações do STF na ADIN nº 4.414/AL, de modo que não cabe mais qualquer discussão acerca da constitucionalidade da criação e funcionamento da referida unidade judiciária.”
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente